Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-06.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710774-06.2019.8.07.0004 RECORRENTE: DOUGLESIA MARTINS CASSIANO RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRA. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. DATA DO VENCIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA PELO CREDOR. INOCORRÊNCIA. 1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória fundada em nota promissória sem eficácia executiva. 2. Nos termos do art. 397 do Código Civil, no caso de inadimplemento de obrigação líquida a mora é determinada a partir do descumprimento da obrigação, razão pela qual, por regra, os juros legais devem ser aplicados a partir da data do vencimento de cada parcela. 3. O exercício, pelo credor, da pretensão à constituição de crédito alusivo a notas promissórias inadimplidas pela devedora, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, não caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, 1.013, §3o, incisos III e IV, 1.022, incisos II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 70 e 77, ambos da Lei Uniforme de Genebra, ao argumento de que, vencidas as notas promissórias entre 20/12/2014 e 20/8/2015 e a ação de monitória foi proposta em 6/12/2019, a pretensão executiva foi alcançada pela prescrição trienal; c) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, pugnando pela incidência de juros moratórios a partir da citação, com a aplicação do princípio duty to mitigate the loss diante da inércia da parte credora. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior rejeita a violação aos artigos 489, inciso II, 1.013, §3o, incisos III e IV, 1.022, incisos II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC, “porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (REsp 1864950/PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 5/2/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 70 e 77, ambos da LUG, 113 e 422, ambos do CCB, haja vista que a jurisprudência do STJ também entende que: a) “se aplica o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil de 2002, para o ajuizamento de ação monitória fundada em notas promissórias prescritas”. (AgRg no REsp 1411667/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 20/5/2015); no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1598586/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 18/3/2021; e REsp 1752351/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/12/2020; b) “na cobrança de dívida líquida e certa, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela da obrigação, conforme teor do art. 397 do Código Civil. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1581711/AL, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 14/8/2020) Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015